Tribunal: TJES
Processo: 5003559-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento; Arquivamento
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003559-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: JOAO NOGUEIRA DE SOUZA e outros (2)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003559-12.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS: JOAO NOGUEIRA DE SOUZA E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari (id 2507839), que, nos autos da “execução por quantia certa” (processo n. 0017287-61.1993.8.08.0021), indeferiu as medidas executivas requeridas pelo Agravante.

Aduz o Agravante (id 2507720), em síntese, que vem efetuando esforços para localizar patrimônio dos Agravados ao longo dos anos, sem êxito, razão pela qual o deferimento de medidas executivas atípicas constitui medida que se impõe, sendo, por conseguinte, indevida determinação de arquivamento do feito.

Apesar de devidamente intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 2592428, por meio das quais noticia a revogação dos itens 4 e 5 da decisão recorrida.

Diante das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, determinei a intimação do Agravante para se manifestar quanto a eventual perda superveniente de objeto do presente recurso, sobrevindo a manifestação id 3631124, pela qual o Agravante aduz que permanece interesse recursal quanto à reforma do item 6, da decisão recorrida, diante do indeferimento das medidas executivas atípicas por si requeridas.

Pois bem.

A questão ora posta sob julgamento restou delimitada pelo Agravante em sua manifestação id 3631124, nos seguintes termos,
verbis
: “
persiste o interesse recursal do agravante no que se refere ao indeferimento do pedido de diligência para obtenção dos extratos de contas bancárias dos executados, a fim de se identificar bens dos devedores passiveis de penhora (conforme item 3 do despacho de fls. 625), e assim afastar eventual suspensão da execução
”.

Tenho que a decisão recorrida não merece reforma.

Como visto, pretende o Agravante ter acesso às movimentações bancárias dos Agravados, o que caracteriza verdadeira quebra de sigilo bancário (dos Agravados).

Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça manifestou recente entendimento no sentido de que a quebra de sigilo bancário, quando processualmente requerida enquanto medida executiva atípica voltada para atender a interesses exclusivamente privados, constitui medida desarrazoada e desproporcional. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO DE FORMA SUBSIDIÁRIA. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À PROPORCIONALIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FINALIDADE DE SATISFAÇÃO DE DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir o cabimento e a adequação de medidas executivas atípicas especificamente requeridas pela recorrente, sobretudo a quebra de sigilo bancário.

2. A jurisprudência desta Corte Superior, tal como já decidido no REsp n. 1.788.950/MT, admite a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, "desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (Rel.

Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019), a exemplo das providências requeridas no presente feito, de suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e de apreensão dos passaportes dos executados. Precedentes.

3. A falta de debate efetivo pelo Tribunal de origem acerca de questões levantadas nas razões do recurso especial caracteriza ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ.

4. O sigilo bancário constitui direito fundamental implícito, derivado da inviolabilidade da intimidade (art. 5º, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5º, XII, da CF/1988), integrando, por conseguinte, os direitos da personalidade, de forma que somente é passível de mitigação - dada a sua relatividade -, quando dotada de proporcionalidade a limitação imposta.

5. Sobre o tema, adveio a Lei Complementar n. 105, de 10/01/2001, a fim de regulamentar a flexibilização do referido direito fundamental, estabelecendo que, a despeito do dever de conservação do sigilo pela instituição financeira das "suas operações ativas e passivas e serviços prestados" (art. 1º), esse sigilo pode ser afastado, excepcionalmente, para a apuração de qualquer ilícito criminal (art. 1º, § 4º), bem como de determinadas infrações administrativas (art. 7º) e condutas que ensejem a abertura e/ou instrução de procedimento administrativo fiscal (art. 6º).

6. Nessa perspectiva, considerando o texto constitucional acima mencionado e a LC n. 105/2001, assenta-se que o abrandamento do dever de sigilo bancário revela-se possível quando ostentar o propósito de salvaguardar o interesse público, não se afigurando cabível, ao revés, para a satisfação de interesse nitidamente particular, sobretudo quando não caracterizar nenhuma medida indutiva, coercitiva, mandamental ou sub-rogatória, como estabelece o art. 139, IV, do CPC/2015, como na hipótese.

7. Portanto, a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5º, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5º, XII, da CF/1988) -, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(REsp n. 1.951.176/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

Filio-me, outrossim, ao entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a medida requerida, não merecendo ser reformada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – EXTRATOS BANCÁRIOS DOS EXECUTADOS – QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO -
IMPOSSIBILIDADE

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça manifestou recente entendimento no sentido de que a quebra de sigilo bancário, quando processualmente requerida enquanto medida executiva atípica voltada para atender a interesses exclusivamente privados, constitui medida desarrazoada e desproporcional.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.